Tribunal: TJSP
Processo: 2253059-21.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Planos de Saúde. Execução de multa por descumprimento de obrigação de fazer. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Planos de Saúde. Execução de multa por descumprimento de obrigação de fazer. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2253059-21.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é parte
embargante Amil Assistência Médica Internacional S.a., e a parte embargada Ademir
Quintana Cabral.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2253059-21.2019.8.26.0000/50000 -
Voto no: 5269 *mm/bc/lp
2/4
Voto no: 5269
Embargos de declaração no: 2253059-21.2019.8.26.0000/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 15a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Embargado(a): Ademir Quintana Cabral
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Planos
de
Saúde.
Execução de multa por descumprimento de obrigação de fazer.
Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou
erro material. Caráter infringente do recurso. Medida
manifestamente protelatória. Prequestionamento que não
dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC,
com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls. 33/38,
que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o
embargado acórdão no que tange ao cumprimento da obrigação e o valor a ser pago à
título de multa .
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2253059-21.2019.8.26.0000/50000 -
Voto no: 5269 *mm/bc/lp
3/4
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que as questões suscitadas quedaram devidamente superadas
às fls. 37/38:
"É dizer que o teor de fls. 201/202 e 243/245 dos autos
principais bem transparece o martírio de negativas pelo qual
passou a parte ora agravada, isto sem contar que a prova
colacionada pela parte agravante resume-se a extratos tirados de
seus próprios sistemas, portanto de índole unilateral. Descabida
a almejada cassação da multa por estes motivos, SABEDOR
QUE
JÁ
SUBSTANCIALMENTE
REDUZIDA
A
PENALIDADE ORIGINALMENTE IMPOSTA PELO JUÍZO
DE PISO (de mais de R$ 300.000,00 para R$ 60.000,00)."
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2253059-21.2019.8.26.0000/50000 -
Voto no: 5269 *mm/bc/lp
4/4
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)